Tribunal: TJDFT
Processo: 0028275-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0028275-38.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF, PAULO FERREIRA NUNES AGRAVADO: PAULO FERREIRA NUNES D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos do artigo 265, §2o, do Regimento Interno do TJDFT e artigo 1.021, § 2o, do CPC, INTIME-SE a parte agravada para responder ao agravo interno, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator